Tribunal: TJDFT
Processo: 0715029-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715029-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Nova Administradora-Terceirização de Mão-de-obra Ltda - EPP Condomínio Contemporâneo Embargados: Nova Administradora Gestão de Recursos Humanos Eireli Nova Administradora-Terceirização de Mão-de-obra Ltda - EPP Condomínio Contemporâneo D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Nova Administradora-Terceirização de Mão-de-obra Ltda - EPP (Id. 22746100) e Condomínio Contemporâneo (Id. 22962398) contra o acórdão (Id. 22400871) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante, Nova Administradora-Terceirização de Mão-de-obra Ltda - EPP, e deu parcial provimento à apelação manejada pelo Condomínio Contemporâneo. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator